Tribunal: TJDFT
Processo: 0718816-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa. Processo civil. FASE dE Cumprimento individual de sentença coletiva. Titularidade do crédito. “GAPED”. Requisitos definidos na sentença coletiva. INDÍCIOS SUFICIENTES. Agravo de instrumento DESprovido.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, em que não é acolhido o argumento de que a agravada não teria direito à gratificação (GAPED), uma vez que contabilizou tempo durante o qual exerceu atividade administrativa.
2. As decisões anteriores. Na origem, trata-se de fase de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0707077-32.2019.8.07.0018, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal (SINPRO/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva foi condenado o ente público, entre outras obrigações, a incorporar na remuneração dos professores de educação básica aposentados (Lei Distrital n.o 5.105/2013, art. 3o, inc. I), bem como na dos pensionistas de servidores ocupantes desse cargo, a Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED) prevista no art. 17, II da Lei Distrital n.o 5.105/2013, desde que demonstrados o cumprimento, na ativa, das condições apontadas no art. 18 da Lei Distrital n.o 5.105/2013, independentemente da época em que a condição teria sido cumprida.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se está correta a decisão com relação ao cumprimento, por parte da agravada, das condições apontadas no art. 18 da Lei Distrital n.o 5.105/2013.
III. Razões de decidir
4. Do “título judicial” a ser cumprido depreende-se que os titulares do crédito são: (a) os professores de educação básica aposentados (Lei Distrital n.o 5.105/2013, art. 3o, inc. I), bem como os pensionistas de servidores ocupantes desse cargo; (b) desde que demonstrados o cumprimento, na ativa, das condições apontadas art. 18, da Lei Distrital n.o 5.105/2013, dispositivo que enumera os cargos e atividades que justificam o pagamento da gratificação (GAPED), independentemente da época em que a condição foi cumprida.
5. Com relação ao ônus probatório a evidenciar a titularidade do crédito, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
6. A parte autora teria juntado processo de aposentadoria em que consta a informação do exercício efetivo no cargo de professora de educação básica de 1998 a 2020, com diversas lotações. Desse documento extraem-se os indícios de que a aposentada teria exercido o cargo de professora de educação básica por toda a carreira, inclusive entre os anos de 1999 e 2010 (objeto de impugnação). Além disso, as lotações especificadas seriam compatíveis com as condições apontadas no art. 18 da Lei Distrital n.o 5.105/2013, em seus incisos II e III, quais sejam, “ocupantes dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor em exercício nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal e em atividades pedagógicas nas unidades centrais e intermediárias, entidades conveniadas ou parceiras formalmente constituídas, conforme norma específica editada pela Secretaria de Estado de Educação”.
7. Lado outro, o Distrito Federal afirmou que a ora agravada teria atuado em atividade administrativa não contemplada na legislação, sem especificar quais atividades concretamente teriam sido por ela exercidas naquele impugnado hiato temporal (1999 a 2010).
8. Ainda que o ente federativo tenha fundamentado esse argumento em superveniente ato administrativo (presunção relativa de veracidade dessa informação), esse indício não produz a força probatória almejada a se contrapor aos precedentes elementos de prova apontados pela parte agravada (processo administrativo de aposentadoria).
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento desprovido.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369, 370, parágrafo único, 373, inc. I e II; CDC, art. 95; Lei Distrital n.o 5.105/2013, arts. 3o, inc. I, 17, inc. II e 18, inc. II e III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1292647, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 21.10.2020; TJDFT, acórdão 1836540, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 20.03.2024; TJDFT, acórdão 1839020, rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, Primeira Turma Cível, j. 20.03.2024.